Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM COBERTURA DE SEGURO. CRÉDITOS PARCIALMENTE HABILITADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de habilitação de crédito, reconheceu apenas parcialmente os valores postulados para habilitação no inventário, admitindo os decorrentes de cartão de crédito e excluindo os de empréstimos pessoais por alegada existência de seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos oriundos de contratos de empréstimo podem ser habilitados no inventário quando há indícios da existência de seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu os créditos relativos aos cartões de crédito, diante da concordância expressa do inventariante.
4. Quanto aos contratos de empréstimo, embora apresentados os instrumentos contratuais e o valor da dívida, não se comprovou a efetiva necessidade de habilitação ante a possível existência de seguro prestamista.
5. A sentença preservou o direito do credor de discutir a cobrança em ação autônoma, assegurando a ampla defesa e o contraditório, e não violou o princípio da celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é possível a habilitação de crédito em inventário quando subsiste controvérsia relevante sobre a existência de cobertura por seguro prestamista, devendo a cobrança ser discutida em ação própria. 2. A concordância do inventariante com parte dos débitos autoriza sua imediata habilitação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642 e 644.